Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730438-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE BARRIOS PINHEIRO EMBARGADO: JOSE PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Viviane Barrios Pinheiro (ID no 50909275) contra a decisão desta Relatoria, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada (ID no 50643127). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO